Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707963-65.2022.8.07.0005 EMBARGANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES EMBARGADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CITRA PETITA. PROPAGANDA ENGANOSA. MAC DONALDS. DANO MORAL. PERDA DE TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA A DIGNIDADE OU HONRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em face da condenação por litigância de má-fé condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Condenou-o, ainda, em multa por litigância de má-fé correspondente a 9% do valor da causa atualizado. Em suas razões o recorrente afirma, em preliminar, que a sentença não está devidamente fundamentada, violando o artigo 489, § 1o, do CPC, tratando-se de sentença citra petita. Explica que a empresa recorrida incorreu em propaganda enganosa, e que estão presentes os requisitos para o reembolso do valor pago, notadamente por não conter picanha no sanduiche denominado "MC Picanha". Defende a existência de danos morais com base no reconhecimento da teoria do desvio produtivo do consumidor, por não fazer sentido que perca tempo com esta demanda para resolver um problema criado pela empresa, com um produto feito exatamente para lhe poupar tempo no preparo e consumo de uma refeição. Ressalta a inobservância da inversão do ônus da prova. Entende que não houve litigância de má-fé. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e pela concessão de gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, afastar a multa por litigância de má-fé. Pretende prequestionar vários artigos constitucionais. Contrarrazões apresentadas (ID 41150604). II - Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. III - O recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO. IV - Suscitou-se preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, defende o recorrente tratar-se de sentença citra petita. Passo à análise. A sentença citra ou infra petita é aquela que o juízo deixa de examinar uma das pretensões postas em juízo. No caso, todas as questões trazidas pelo autor/recorrente foram apreciadas, embora tenha o desfecho pretendido, não se trata de sentença sem fundamentação. PRELIMINAR AFASTADA. V - Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). V - A tese trazida pelo recorrente é de que a lanchonete recorrida incorreu em propaganda enganosa e que estão presentes os requisitos para o reembolso do valor pago, notadamente por não conter picanha no sanduiche denominado "MC Picanha." Sustenta seu pedido de indenização por danos morais na existência de desvio produtivo por perda de tempo. O §1o do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor a definição legal do que é propaganda enganosa: "É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, caraterísticas, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços." Entretanto, após a análise do contexto fático-jurídico dos autos eletrônicos vê-se que a questão envolvendo o Mc Picanha foi comentada na mídia em abril de 2022, conforme comentários do twitter trazidos, sendo de amplo conhecimento do público, e, ao que parece o autor já sabia que não havia picanha na composição do referido hambúrguer. A recorrida explica nos autos que foi desenvolvido um molho sabor picanha com hambúrguer de carne 100% bovina, portanto não há propaganda enganosa. V - Em relação ao pedido de indenização pela existência de desvio produtivo por perda de tempo, não se vislumbra relevância jurídica para embasar a tese, ante a falta de demonstração de perda de tempo suportada pelo autor, seja pelo tempo para comprar e consumir um sanduiche, ou por qualquer providência administrativa prévia, ressaltando que a reclamação efetuada no site Reclame Aqui datada de 23/06/2022, é posterior ao ajuizamento da ação, 20/06/2022. VI - Neste contexto, verifica-se que o pleito autoral não merece acolhimento, uma vez que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. VII - Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Afinal, também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos. Em síntese escorreita, preleciona Maria Celina Bodin de Moraes: "Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio moral, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (Danos à Pessoa Humana - Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157.). VIII - Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado. No caso em análise, o dano moral não se configura "in re ipsa", ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Os fatos narrados não foram suficientes para ofender a dignidade ou a honra da parte autor, por se tratar de fato há muito conhecido do público. IX - Por fim, para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que se observa na hipótese em exame, pois como bem explicado na sentença, a compra do sanduiche tinha o propósito de justificar o ajuizamento da ação e o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual mantenho a condenação conforme consta na sentença. X - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. XI - Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça. XII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660610, 07079636520228070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ART. 80 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto aos fundamentos expendidos nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Ainda que assim não fosse, o agravante não foi punido por litigância de má-fé na condição de advogado, mas sim na condição de parte. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1681555, 07079636520228070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita concedido no acordão. O recorrente sustenta ofensa ao art. 133 da CF, e requer o provimento do recurso para que “seja afastada a multa pessoal por litigância de má-fé imposta ao advogado Jarlys Batista Couto Alves”. No entanto, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento firmado no acórdão, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal